Tribunal: TJDFT
Processo: 0711001-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0711001-37.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAYRO FRANCISCO MACHADO LESSA AGRAVADO: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ALVORECER S/A - SPE, WEMERSON CARDOSO DOS SANTOS, LOURDES CONCEICAO SANTANA, LILIAN VANESSA DE SOUZA, TAYRONIO SANTANA RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JAYRO FRANCISCO MACHADO LESSA contra decisão proferida pelo douto Juízo da Quinta Vara Cível de Brasília que, na ação de rescisão contratual ajuizada pelo agravante em desfavor de EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ALVORECER S/A - SPE, indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos do processo n. 0718874.27.2017.8.07.0001. Eis o teor do decisório recorrido (ID 86825070 da demanda de origem): Recebo a emenda de ID’s 83504572, 83509842, 83509844, 83512713, 83512716, 83512722, 86757038, 86757041, 86757042, 86757043 e 86757044. A inicial passará a ser aquela de ID 86757042. Defiro a tramitação prioritária do feito nos termos do art. 1.048, inciso I, do CPC. Retifico o polo ativo para incluir CLÁUDIO HENRIQUE LOPES BASTOS JÚNIOR, e procedo a devida inclusão de seu nome no cadastro processual do PJE, bem como o novo valor dado à causa. As provas documentais, que instruíram a exordial, não conduzem, nesta fase do procedimento, à probabilidade do direito alegado na petição inicial para fins de concessão da tutela de urgência de natureza cautelar consistente em arresto de bens dos réus. Se não bastasse a sobredita constatação, que, por si só, constitui óbice à concessão da tutela de urgência, ante a necessidade de observância do contraditório para análise das questões relativas às circunstâncias da relação jurídica obrigacional existente entre as partes, inviável se apresenta a concessão de medida cautelar de arresto de bens, pois não há qualquer indício de que os réus não dispõem de patrimônio suficiente para satisfazerem eventual obrigação pecuniária que lhe for imposta ao final desta demanda ou, ainda, estejam se desfazendo de forma intencional do seu patrimônio para frustrar futura execução. Ademais, não há que se falar em penhora no rosto dos autos, conforme requerido no item “a”, pág. 31, ID 86757042, cuja medida não é cabível neste momento processual. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência constante do terceiro parágrafo, pág. 30, ID 86757042 e do item “a”, pág. 31, ID 86757042. Por outro lado, da análise dos autos, verifica-se que os autores manifestaram desinteresse na realização da audiência de conciliação (item “h”, pág. 32, ID 86757042). Neste contexto, com fundamento no art. 2o, § 2o, da Lei 13.140/2015, que aplico à espécie por analogia, deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, pois não se pode obrigar qualquer das partes a participar, contra sua vontade, daquele ato processual regido pelo princípio da voluntariedade. Desta maneira, citem-se os réus, cujo termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias, para oferecerem contestação, observará o disposto no art. 335, caput e inciso III c/c art. 231, § 1o, ambos do CPC. Atentem-se os réus LOURDES CONCEIÇÃO SANTANA, WEMERSON CARDOSO DOS SANTOS, TAYRONIO SANTANA RIBEIRO e LILIAN VANESSA DE SOUZA para a circunstância de que deverão se defender, caso queiram, do pedido de desconsideração da personalidade jurídica (item “c”, pág. 31, ID 86757042) conforme art. 135 do CPC. No prazo de resposta, os réus, com fundamento no art. 396 do CPC, deverão exibir os extratos financeiros referentes aos contratos que os autores pretendem rescindir, ou apresentar justificativa legítima para não promover a referida exibição de documentos, sob pena de aplicação da sanção prevista no art. 400, caput, do CPC. Intimem-se. Alega o agravante que firmou com a agravada cinco contratos de promessas de compra e venda de imóveis, mas, mesmo ultrapassados vários anos do prazo de tolerância para a entrega dos bens, não houve o cumprimento do acordado. Noticia que a requerida responde por inúmeras ações em virtude do atraso e abandono do empreendimento em discussão. Dessa forma, entende devido o deferimento do pedido de penhora no rosto dos autos no processo 0718874.27.2017.8.07.0001. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, o direito postulado pelo agravante ainda será objeto de exame na ação de rescisão contratual, não existindo, ainda, obrigação líquida, certa e exigível, a qual poderia subsidiar o pleito de constrição no rosto dos autos da demanda 0718874.27.2017.8.07.0001. Noutro viés, inexistem quaisquer indícios de que agravada esteja se desfazendo de seu patrimônio, motivo pelo não há falar-se em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Sobre o tema, confira-se julgado desta egrégia Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. BLOQUEIO DE BENS DA COTA PARTE DA HERDEIRA. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. Para o deferimento da antecipação da tutela, são necessários elementos que evidenciem a plausibilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consoante as diretrizes do art. 300, do CPC. Embora relevante a fundamentação, não existe nenhuma obrigação líquida, certa e exigível, a qual poderia subsidiar o pedido de bloqueio ou penhora no rosto dos autos da ação de inventário ainda em curso. In casu, não havendo quaisquer indícios de que agravada esteja se desfazendo de seu patrimônio, não há falar-se em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. (Acórdão 1091111, 07169845620178070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2018, publicado no DJE: 30/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) À vista desses fundamentos, tem-se que a pretensão do agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os pressupostos para o deferimento da antecipação da tutela recursal. Com essas considerações, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador